Tribunal: TJDFT
Processo: 0745731-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0745731-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., AGRAVADO: DANIEL BORGES DA SILVA SOUZA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., em desfavor de DANIEL BORGES DA SILVA SOUZA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 170838021, proferida nos autos da ação monitória, n°. 0707459-93.2021.8.07.0005, pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,27 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator